Tribunal: STF
Processo: RE 1531005
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE DANOS - Uso indevido de imagem - Utilização da imagem do autor, ex-jogador de futebol, em álbum de figurinhas, para fins econômicos - Pretensão à reparação por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Irresignação da ré - Parcial acolhimento – Dano moral configurado - Inteligência da Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça - Indenização por danos material afastada - Prejuízo essencialmente extrapatrimonial - Precedentes desta E. Câmara - Indenização pelos danos morais fixada com razoabilidade no importe de R$ 10.000,00 - Precedentes - Tratando-se de ilícito extracontratual, os juros de mora, nos termos da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, devem incidir desde cada evento danoso - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X e XIV; e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [N] Nos termos do art. 20 do Código Civil, a reprodução de imagem para fins comerciais, sem autorização do lesado, enseja o direito à indenização, ainda que não lhe tenha atingido a honra ou a respeitabilidade” (Responsabilidade Civil, Saraiva, 17ª. edição, p. 119).



    O Superior Tribunal de Justiça considera que a publicação não autorizada de imagem de pessoa para fins econômicos ou comerciais traz dano “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de prejuízo. Nesse sentido a Súmula 403: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.



    Incontroverso, portanto, que a imagem do autor foi inserida no livro ilustrado produzido pela ré, em homenagem ao Clube Flamengo sendo, como já mencionado, irrelevante a questão histórica e cultural alegada pela ré, já que evidente a finalidade econômica e comercial do livro, vez que o objetivo principal é a comercialização do livro ilustrado e dos cromos autocolantes.



    Acerca do quantum indenizatório, deve-se considerar que a utilização da imagem do autor se deu apenas em fotos coletivas e de forma a enaltecer suas conquistas enquanto futebolista profissional. Afigura-se, portanto, razoável e proporcional ao caso concreto a fixação de R$ 10.000,00 a título de danos morais e o valor médio pago aos atletas de futebol para o uso da imagem, a ser apurado em liquidação, à título de danos materiais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que se aplica ao caso em apreço o Tema 1.289 do STJ, no qual “há determinação de suspensão, em primeiro e segundo graus, da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, também daqueles em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância”. Requer, assim, o sobrestamento dos autos até o julgamento final do Tema 1.289/STJ.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    No Tema 1.289, o Superior Tribunal de Justiça vai "definir, nas ações de indenização por danos morais propostas por ex-jogadores de futebol fundadas na utilização indevida de suas imagens: a competência, a prescrição, a ocorrência ou não de supressio e a configuração ou não de danos à imagem em decorrência da mera menção a desígnios representativos dos demandantes". 



    Ao afetar a matéria ao rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria, em trâmite em primeiro e segundo graus, e também daqueles em que tenha havido a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial na segunda instância. Como se observa, a determinação de sobrestamento não alcança os processos em curso perante o Supremo Tribunal Federal.



    Não há que se falar, portanto, em suspensão do presente feito.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente